Tribunal: TCU
Processo: 015.993/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1080/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno; e art. 9o da Resolução 353/2023, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão civil de instituída por Antonio Eneas Mendes Bezerra (peça 5) em favor de Ila de Matos Mendes Bezerra, e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os parecer da unidade instrutiva, com o ajuste sugerido pelo Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 015.993/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amanda Gabrielly Bitencourt (XXX.259.229-XX); Ana Paula Pereira Bitencourt (XXX.215.745-XX); Celia Fernandes Nogueira (XXX.841.141-XX); Dileuza Amalia Kroth Bitencourt (XXX.791.159-XX); Ila de Matos Mendes Bezerra (XXX.014.483-XX); Jose Vieira de Souza (XXX.209.273-XX); Maria Angelica Silva da Silva (XXX.791.675-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.